Tribunal: TJMT
Processo: 0007417-19.2017.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007417-19.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA MARCIA MEDEIROS - CPF: 570.699.641-53 (APELADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- IRRELEVÂNCIA DO
NOMEM IURIS
DA AÇÃO- APRECIAÇÃO COMO AÇÃO DE COBRANÇA-

PENSÃO DEVIDA A ESPOSA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 245 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 – DIREITO QUE JÁ INTEGRAVA O PATRIMÔNIO DA VIÚVA ANTES DE SEU FALECIMENTO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA INGRESSAR COM AÇÃO PARA RECEBER OS VALORES RETROATIVOS ATÉ O ÓBITO DA PENSIONISTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SAISINE-
QUANTUM DEBEATUR
A SER CALCULADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se irrelevante o
nomen iuris
dado à ação, cabendo ao julgador promover a adequada aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada. Pedido analisado como ação de cobrança.

A Lei Complementar n. 04/90 em seu artigo 245, garante a esposa do servidor falecido o recebimento de pensão desde a data do protocolo do pedido até que sobrevenha o seu falecimento, direito este que já integra o seu patrimônio.

Com a morte do dono da herança, de acordo com o princípio da saisine a posse dos bens que compõem o patrimônio, aí incluídos as obrigações, a propriedade de coisas móveis e imóveis e seus direitos, transmite-se de forma imediata a seus herdeiros.

Em razão da ausência de demonstração do valor real devido este deve ser calculado em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de ação ordinária de pensão por morte c/c indenização por danos morais e materiais proposta por Leila Márcia Medeiros.

Alega o Apelante que a pensão por morte concedida à genitora da Apelada não pode ser revertida a favor desta por ausência de previsão legal.

Sustenta que os dependentes dos servidores públicos têm direito a uma pensão mensal em decorrência da morte deste no valor equivalente ao da remuneração ou provento, não sobejando dúvidas que a genitora da Recorrida era beneficiária do servidor falecido, no entanto os filhos desta não têm direito ao mencionado benefício.

Afirma que, na remota possibilidade de reconhecimento do direito pleiteado, o valor da pensão era no importe de R$ 5.576,66 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) correspondente à sua cota parte, conforme consta na tabela acostada no processo administrativo.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação.

A Apelada em contrarrazões pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Leila Márcia Medeiros Santana, herdeira inventariante de Izaura Medeiros Malagut e José Alves dos Santos, ajuizou ação ordinária de pensão por morte c/c indenização por danos morais e materiais em face da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“A requerente é filha de Izaura Medeiros Malagut, falecida em 14/4/2014, a qual era casada com o Policial Civil José Alves Malagut, este por sua vez, falecido em 26/9/2013.

Em razão do falecimento do servidor a genitora da requerente pleiteou perante a requerida a concessão do beneficio pensão por morte na qualidade de dependente, o que foi realizado no mês de outubro de 2013.

Ocorre que, até a data da morte de sua mãe o benefício não havia sido deferido conforme dados do Processo Administrativo n. 564994/2013, sendo direito de seus herdeiros receber 7 (sete) salários correspondentes a data do protocolo até o falecimento da pensionista.

Narra que, a pensionista fez o pedido dentro do prazo legal cumprindo todas as exigências necessárias, razão pela qual seus herdeiros possuem direito a receber os valores pendentes de pagamento”.

Após oportunizar o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente os pedidos postos na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Preambularmente cumpre anotar que,
mostra-se irrelevante o
nomen iuris
dado à ação, cabendo ao julgador promover a adequada aplicação do direito ao caso concreto, independente da denominação utilizada.

Na situação em debate, da análise dos fundamentos jurídicos do pedido e do pedido em si, não remanesce dúvidas que a autora da ação pretende ver reconhecido o direito ao recebimento dos valores devidos à sua falecida genitora relativos a pensão que esta tinha direito.

De modo que, diferentemente do exposto nas razões do recurso, bem como na contestação apresentada pelo Estado, ela não quer a reversão da pensão a seu favor.

Nesse aspecto, os documentos acostados aos autos comprovam que a Sra. Izaura (genitora) era esposa do Policial Civil do Estado de Mato Grosso José Alves dos Santos (ID n. 3166971).

E, no tocante a este ponto, o Estado de Mato Grosso em momento algum discorda que a genitora da Recorrida, por ser dependente do servidor falecido, tinha direito ao recebimento da pensão, conforme o disposto na Lei Complementar Estadual n. 04/90:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

Cumpre anotar que, com a morte do dono da herança, de acordo com o princípio da saisine a posse dos bens que compõem o patrimônio, aí incluídos as obrigações, a propriedade de coisas móveis e imóveis e seus
direitos
, transmite-se de forma imediata a seus herdeiros, vejamos:

Art. 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Assim, a Recorrida faz jus ao recebimento dos valores retroativos referentes a pensão por morte devido à sua genitora, mormente porque tal direito já integrava o patrimônio da falecida, não se tratando, portanto, de direito personalíssimo e intransmissível.

Isso porque, o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (LC 04/90) em seu artigo 247, garante que a pensão é devida retroativamente desde a época do requerimento e se prolongará até o falecimento do beneficiário.

Logo, de acordo com os autos o requerimento foi formulado 20 (vinte) dias após o falecimento do servidor, razão pela qual é devida a pensão desde a morte do titular até a data em que foi a óbito a beneficiária.

Em situação semelhante a jurisprudência pátria já decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. PENSÃO POR MORTE
. REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDOR FALECIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. INTEGRALIDADE. PARIDADE COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMO SE VIVO ESTIVESSE. ARTIGO 40, §§4º E 5º, DO TEXTO ORIGINAL DA CONSTITUCIONAL DA REPÚBLICA DE 1988 C/C §§7º E 8º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. NORMA AUTO-APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- É plenamente possível aos herdeiros pleitear o recebimento de diferenças no pagamento da pensão recebida em vida pela genitora, porquanto tal direito já se encontrava integrado ao seu patrimônio, não se tratando, portanto, de direito personalíssimo e intransmissível.

(...)

- Os honorários sucumbenciais de advogado devem ser fixados consoante os preceitos insertos no Código de Processo Civil/73
.

(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário

1.0024.12.129045-6/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2016, publicação da súmula em 12/07/2016) (Grifei)

No que tange ao valor, o Estado impugna o montante apresentado pela Recorrida, porém, não trouxe aos autos qualquer documento apto a atestar qual seria o
quantum
devido.

E de igual modo, a Apelada não comprovou de forma satisfatória qual era o valor percebido pelo falecido, pois consta apenas cópia do requerimento administrativo sem, contudo, ter documento demonstrando qual era o salário deste.

Por esses motivos, correta se mostra a sentença que reconheceu o direito pleiteado nos autos, no entanto, em relação aos valores, estes devem ser objeto de liquidação de sentença ante a incerteza do montante devido.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para remeter para a fase de liquidação de sentença a apuração do
quantum debeatur
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020